Tribunal: TJSP
Processo: 1500283-97.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – furto de energia elétrica. Laudo pericial comprobatório da alteração do relógio medidor do consumo de energia elétrica. Calculo que aponta o prejuízo sofrido. Apelante que não demonstrou que aquela era a média usual de consumo, mormente em se tratando de estabelecimento comercial restaurante, e sua afirmação de estar a família no ramo há 20 anos. 156, CPP devido. Prova técnica e

Ementa:
APELAÇÃO – furto de energia elétrica. Laudo pericial comprobatório da alteração do relógio medidor do consumo de energia elétrica. Calculo que aponta o prejuízo sofrido. Apelante que não demonstrou que aquela era a média usual de consumo, mormente em se tratando de estabelecimento comercial restaurante, e sua afirmação de estar a família no ramo há 20 anos. 156, CPP devido. Prova técnica e pericial suficiente para demonstração do dolo. Materialidade decorrente do prejuízo apurado.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000993202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500283-97.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
HAROLDO MITIO HOJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500283-97.2019.8.26.0481 -Voto no 42681
2
Apelação Criminal no 1500283-97.2019.8.26.0481
Apelante: HAROLDO MITIO HOJO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Epitácio
Voto no 42681
MAGISTRADO (A) “A QUO” MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGÊNIO
BARREIROS TAMAOKI
APELAÇÃO
furto de energia elétrica. Laudo pericial
comprobatório da alteração do relógio medidor do
consumo de energia elétrica. Calculo que aponta o prejuízo
sofrido. Apelante que não demonstrou que aquela era a
média usual de consumo, mormente em se tratando de
estabelecimento comercial restaurante, e sua afirmação de
estar a família no ramo há 20 anos. 156, CPP devido. Prova
técnica e pericial suficiente para demonstração do dolo.
Materialidade decorrente do prejuízo apurado.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico
foi observado em face dos autos. O regime prisional tem
previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 136/147
dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação HAROLDO MITIO
HOJO, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de anos de
2018 e 2019, como incurso no artigo 155, § 3o., do Código Penal, à pena de
um ano e dois meses de reclusão, em regime prisional aberto e com
substituição, e multa 11 dias, no piso legal.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500283-97.2019.8.26.0481 -Voto no 42681
3
apelação em que (fls.151/160), apresentando a idoneidade do apelante e o
fato de que da medição mensal de consumo adviria a conclusão imediata
em havendo alguma irregularidade. Pleiteia a absolvição.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Conforme Laudo pericial do Instituto de Criminalística,
havia adulteração no aparelho medidos do consumo de energia elétrica. A
respeito e em contraposição, esclarecendo ser comerciante há 20 anos
naquela localidade, o apelante não esclareceu o motivo pelo qual não havia
notado o baixo consumo.
Não basta querer transferir a responsabilidade para a
empresa vítima que deveria ter melhor verificado o relógio medidor
anteriormente. O certo é que sendo comerciante naquele ramo de
atividade, pelo tempo afirmado com sua família de 20 anos, a abrupta
queda no consumo seria notada. E a redução do consumo implicou, de
modo que o apelante não tem como se afastar disso, em menor pagamento
a ser efetuado. Ou seja: consome mais, paga mais; consome menos, paga
menos.
Sendo estabelecimento comercial com movimento
constante, deixou o apelante de produzir prova essencial que o beneficiaria,
qual seja, de que aquela média de consumo era a constante no período em
que estava instalado naquele endereço. Assim, se poderia cogitar de
afastamento do dolo com que se houve, se demonstrasse que sempre
havia a mesma média de consumo, de modo a que não tivesse tido
atenção despertada para a redução que, de um momento para o outro, se
deu.
Na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal
e como lecionado pelo festejado e saudoso Mestre E. Magalhães Noronha,
em Processo Penal se o acusado afirma algo, assume o ônus de fazer
prova daquilo que afirmou. Ou seja, também tem o acusado obrigação de
fazer prova daquilo que argui a seu favor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500283-97.2019.8.26.0481 -Voto no 42681
4
A prova demonstra que o funcionário da empresa
vítima se dirigiu ao local, constatou a irregularidade e o fez acompanhado,
assistido ainda que de longe, curta distância que seja, por funcionário do
apelante. O organismo policial esteve presente bem como a Polícia
Científica. E o Laudo pericial já anotado, fls. 08/16, demonstrou que havia
alteração naquele aparelho.
Como bem exposto, a verificação imediata de queda de
consumo com cálculo do que havia sido furtado
não pago
daquela
energia elétrica consumida, aponta para o prejuízo material.
Portanto, a final, se tem que ocorreu, efetivamente, a
subtração de energia elétrica. E que o apelante agiu com dolo para esse
fim. A condição de respeitabilidade não impede que com prova evidente a
esse ponto seja possível o afastamento do dolo. Como exposto acima, a
materialidade decorre do prejuízo material.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada e individualizada, como é devido e sempre reclamado. Foi
fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo, dentro do critério
trifásico e concluído por pequeno acréscimo. O regime prisional tem
previsão legal, bem como a sua substituição.
Em relação a detração penal, não constando que tenha
ocorrido prisão durante o desenvolvimento do procedimento ou fase
processual, a análise será efetuada no momento próprio pela Vara das
Execuções Penais.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo apresentado por HAROLDO MITIO HOJO, com
qualificação nos autos, é NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator